Tribunal: TJDFT
Processo: 0721463-58.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NOS REGISTROS IMOBILIÁRIOS. DEPÓSITO EM JUÍZO DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE.

I - A averbação da existência da ação nos registros imobiliários é medida acautelatória que dará publicidade acerca da litigiosidade, direito que inclusive está assegurado tanto no Código de Defesa do Consumidor (direito à informação) quanto na Constituição Federal (publicidade dos atos judiciais). Com efeito, a publicidade nas ações judiciais é a regra, devendo ser asseguradas aos cidadãos as informações sobre a existência de litígio envolvendo o imóvel, mormente quando a matéria discutida não se enquadra às exceções legalmente previstas que asseguram o segredo de justiça.

II - Considerando que os agravantes já quitaram grande parte do preço e os imóveis ainda não foram entregues, mas têm interesse na manutenção do contrato, razoável, de modo a evitar maiores prejuízos, o depósito em juízo das parcelas vincendas.

III - Deu-se provimento ao recurso.